Tribunal: TJES
Processo: 5004692-11.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004692-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA ALVES FOCHAT e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DE CAROLINA ALVES FOCHAT PROVIDA. APELAÇÃO DE CREFISA DESPROVIDA.

1. É possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central quando constatada a manifesta abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

2. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos na normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora do devedor, de acordo com o entendimento fixado em sede de recurso repetitivo (Resp n. 1.061.530/RS).

3. Majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00, em conformidade com o art. 85, §8º do CPC, considerando-se a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo advogado.

4. Inexistência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que a análise da abusividade dos juros foi suficientemente amparada nos elementos documentais constantes dos autos.

5. Recurso de Carolina Alves Fochat provido. Recurso da Crefisa S.A. desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Carolina Alves Fochat e conhecer e negar provimento ao recurso de Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004692-11.2023.8.08.0047

Apte/Apda:
Carolina Alves Fochat

Apda/Apte:
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas por Carolina Alves Fochat e
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento contra s entença de id. 8184135, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus no autos da ação revisional de contrato bancário, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir as taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo para o dobro da taxa média de mercado, com devolução simples dos valores pagos a maior, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais de id. 8184137, Carolina Alves Fochat sustenta, em síntese, que: (a) a sentença foi omissa quanto ao afastamento da mora; (b) o valor fixado a título de honorários de sucumbência é insuficiente; (c) a limitação dos juros ao dobro da taxa média de mercado é inadequada, devendo ser limitada à própria taxa média divulgada pelo BACEN; e (d) deve ser analisada a revisão de todos os contratos firmados com a apelada, mediante inversão do ônus da prova.

No recurso de id. 8184141, a Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento alega, em resumo, que: (i) a sentença desconsiderou as particularidades dos contratos firmados, ignorando o risco envolvido nas operações de crédito de alto risco da Crefisa; (ii) a simples comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser critério exclusivo para aferir abusividade; e (iii) foi cerceada a defesa da apelante com o indeferimento da produção de provas, como a perícia contábil.

Contrarrazões apresentadas por Carolina Alves Fochat no id. 8184146.

Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos interpostos por Carolina Alves Fochat e pela Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos cinge-se às seguintes questões centrais: (a) limitação das taxas de juros remuneratórios; (b) afastamento da mora; (c) fixação dos honorários advocatícios; e (d) alegação de cerceamento de defesa pela Crefisa.

Para a devida análise, cabe examinar detalhadamente as circunstâncias fáticas e os fundamentos jurídicos invocados pelas partes.

Apelação de Carolina Alves Fochat

Em relação ao recurso de Carolina Alves Fochat, a apelante busca, em síntese, a limitação dos juros remuneratórios à própria taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o afastamento da mora e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange à limitação dos juros, é importante lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que
"A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. Para tanto, exige-se uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado"
(AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC).

A aferição da abusividade depende, portanto, de análise da discrepância efetiva entre a taxa contratada e a média do mercado, bem como da situação concreta do consumidor.

No caso dos autos, os contratos firmados com a Crefisa preveem taxas de juros de 20% a.m. e 21,41% a.m., enquanto as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, à época das contratações, eram de 6,28% a.m. e 6,27% a.m., respectivamente. A discrepância de mais de três vezes a taxa média de mercado é substancial, configurando manifesta abusividade.

Embora a sentença tenha corretamente identificado a abusividade, ao limitar os juros ao dobro da taxa média de mercado, a decisão se distancia da orientação da jurisprudência do STJ, que preceitua que
“é possível a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado quando constatada, com base nas peculiaridades da causa, manifesta abusividade do encargo"
(AgInt no AREsp n. 2.477.781/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Assim, a limitação dos juros deve se dar com base na própria taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e não em seu dobro, como medida mais justa e proporcional.

A segunda questão relevante diz respeito ao pedido de afastamento da mora.

O STJ, ao julgar o Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS, fixou entendimento no sentido de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos na normalidade contratual, como os juros remuneratórios e a capitalização, descaracteriza a mora do devedor (Orientação 2 do Resp 1.061.530/RS). Esse entendimento é reiterado em diversos precedentes, confirmando que a cobrança de encargos excessivos impede que a instituição financeira impute ao consumidor o estado de inadimplência.

No presente caso, tendo sido reconhecida a abusividade das taxas de juros, torna-se imperioso o afastamento da mora de Carolina Alves Fochat, o que impede a aplicação de encargos moratórios ou qualquer penalidade contratual decorrente da suposta inadimplência.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios.

Tal valor, no entanto, revela-se insuficiente frente ao trabalho desempenhado pelo advogado e à importância da causa, que envolve a revisão de cláusulas contratuais abusivas e a proteção de proventos essenciais à sobrevivência da consumidora.

O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas de valor inestimável ou irrisório. No entanto, esse dispositivo deve ser aplicado de maneira a remunerar adequadamente o advogado, considerando-se o grau de zelo, a complexidade da causa e o tempo despendido no processo.

Assim, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra mais compatível com a atuação do procurador da autora, sem, contudo, representar uma onerosidade excessiva à parte ré.

Apelação da Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos

Por outro lado, a Crefisa sustenta que os juros praticados foram adequados ao risco de crédito de seus clientes e que a comparação com a taxa média de mercado, por si só, não seria suficiente para configurar abusividade. Alega ainda cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

A relação contratual estabelecida entre a Crefisa e Carolina Alves Fochat é claramente regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme estabelece a Súmula 297 do STJ, que prevê a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

A revisão contratual, especialmente quando envolve consumidores hipossuficientes, como no presente caso, é uma faculdade autorizada pelo próprio diploma consumerista, notadamente em situações de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Embora a Crefisa argumente que a taxa média de mercado não seria suficiente para aferir abusividade, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado é possível quando constatada a manifesta abusividade do encargo (AgInt no AREsp n. 2.477.781/RS).

No presente caso, a taxa pactuada ultrapassa significativamente a média de mercado, impondo ônus desproporcional à consumidora. Logo, a limitação dos juros à taxa média de mercado é medida plenamente aplicável e conforme a jurisprudência vigente.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, entendo que a questão dos juros remuneratórios não demanda produção de prova pericial contábil, pois a análise da abusividade é feita com base na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central.

O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder de indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a prova documental existente nos autos é suficiente para aferir a abusividade, não se configurando cerceamento de defesa.

Diante do exposto, conheço dos recursos e (
i
)
dou provimento à apelação de Carolina Alves Fochat
para (a) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações; (b) afastar a mora e os encargos moratórios; e (c) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC; e (
ii
)
nego provimento à apelação de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.